Tribunal: TJDFT
Processo: 0705833-28.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0705833-28.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VILLA REAL EVENTOS LTDA - EPP APELADO: CIBELE RODRIGUES SOARES, ERICK LOURES DE JESUS, RAPHAELLA RODRIGUES SCONETTO D E S P A C H O À parte Apelante para, em 5 (cinco) dias, juntar a íntegra da guia de pagamento do preparo do recurso, de modo a possibilitar a conferência da respectiva numeração com o recibo de pagamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator